Tribunal: TCU
Processo: 014.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Águas, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1749/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.107/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos subitens 9.1.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 016.107/2016-0 , que trata de auditoria operacional que teve por objetivo avaliar aspectos referentes à gestão da bacia hidrográfica do rio Doce; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, e 169, inciso I do Regimento Interno do TCU, em considerar implementadas as recomendações objeto dos subitens 9.1.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e ao Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce); e apensar os presentes autos ao TC Processo 016.107/2016-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU: 1. Processo TC- Processo 014.521/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Instituto Bioatlântica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.